Tribunal: TJMT
Processo: 1013583-09.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013583-09.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANIBAL BROGIO NETO - CPF: 042.739.442-27 (APELANTE), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO DE FRAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/06), à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a fração de aumento da pena-base por valoração negativa de circunstância judicial foi desproporcional; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado; (III) determinar se é cabível a redução da pena de multa fixada na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. A exasperação da pena-base em três anos, correspondente a 3/5 do mínimo legal, encontra amparo na quantidade expressiva de entorpecente apreendido (107,25 kg de maconha), fundamento idôneo nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/06 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A jurisprudência dominante do STJ reconhece que não há obrigatoriedade na adoção das frações de 1/6 ou 1/8 por circunstância judicial desfavorável, sendo lícito ao magistrado aplicar patamar superior desde que devidamente fundamentado e proporcional.

5. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas pressupõe, cumulativamente, o não envolvimento em organização criminosa, o que não se verifica no caso, dada a elevada quantidade de droga e o transporte interestadual, elementos que indicam inserção do réu em esquema criminoso articulado.

6. A pena de multa, prevista no preceito secundário do tipo penal, possui imposição cogente. O quantitativo de 700 dias-multa, com valor unitário mínimo, mostra-se proporcional à pena privativa de liberdade imposta, inexistindo motivo para redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A elevação da pena-base em patamar superior a 1/6 ou 1/8 é legítima quando fundamentada na quantidade expressiva de drogas apreendidas, conforme autoriza o art. 42 da Lei no 11.343/06.

2. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas não se aplica quando há elementos concretos que indicam dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa.

3. A pena de multa imposta no mínimo legal é de aplicação obrigatória e proporcional à pena privativa de liberdade, não cabendo sua redução por mera alegação da defesa.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
, § 4o, e 40, V; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 68; CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 813.544/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 14.03.2024; STJ, AgRg no HC 696.127/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.10.2021; TJMT, Ap. Crim. 1006072-91.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11.06.2024; TJMT, N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 20.03.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ANIBAL BROGIO NETO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas), à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 700 (setecentos) dias-multa, arbitrados no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, em suas razões recursais, postula a revisão da dosimetria da pena para: a) a readequação da fração aplicada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias e consequências do crime, uma vez que a adotada destoa das frações recomendadas de 1/6 ou 1/8 para cada circunstância judicial; b) a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; e c) a redução da pena de multa.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se incólume a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 07/05/2024, por volta das 17h50min, na BR 364, KM 211.0, neste município e Comarca, o denunciado ANIBAL BROGIO NETO foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 200 (duzentos) pacotes, com massa bruta total de 107,25 kg (cento e sete quilogramas e vinte e cinco centigramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 29/32, ID 158458236.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização quando abordou o ônibus Volvo/Comil Campione, da empresa “Gran Express”, placa QCJ0F56, cor azul, que realizava itinerário interestadual.

Logo, o cão farejador K9 Rango indicou a presença de droga em 03 (três) volumes (tickets 059116, 059117, 059118), os quais coincidiam com as bagagens despachadas pelo denunciado (fls. 25/27, ID 158458236).

Colhe-se que, durante entrevista com os passageiros, o denunciado alegou que estava vindo de Campo Novo dos Parecis-MT e que faria compras em Goiânia-GO, mas não sabia informar onde faria as compras ou onde ficaria hospedado, razão pela qual foi convidado a desembarcar do veículo para acompanhar as buscas.

Diante da justa causa, os policiais realizaram revista nas referidas bagagens, oportunidade em que apreenderam os referidos tabletes da droga, na modalidade “skunk”, também conhecida por “supermaconha”, bem como 01 (um) aparelho celular, mas Samsung, cor preta (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 24, ID 15858236).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o outo de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, informou que transportava a droga de Pimenta Bueno-RO a Goiânia-GO.” (Sic)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“À luz do fato e fundamentos delineados oralmente, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado ANIBAL BROGIO NETO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não havendo registro de condenação criminal definitiva, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (107,25kg de maconha), o que enseja aumento da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, e diminuo em 1/6 a pena aplicada, resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Por outro lado, inexistem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Assim, fixo a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.” (Sic)

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

A Defesa sustenta, em síntese, que o
quantum
de aumento da pena na primeira fase dosimétrica seria desproporcional e inadequado, de modo que deveriam ser adotadas as frações recomendadas de 1/6 ou 1/8 para cada circunstância judicial. Entretanto, não assiste razão à defesa.

No que concerne ao cálculo da pena-base, é cediço que a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento da pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que, é concedido ao magistrado uma certa discricionariedade inerente à graduação da pena, devendo, no entanto, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que seja aplicada a reprimenda necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal.

Nesse contexto,
“o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária”
. (STJ, REsp. 827031/PE, Rel. Min. Laurita Vaz).

Conclui-se, portanto, que o Código Penal não impôs o
quantum
de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado. Contudo, ante o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

Ressalto que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige do juízo
a quo
é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

No caso em tela, observa-se que a magistrada sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, elevando-a em 03 (três) anos de reclusão, o que corresponde a um acréscimo de 3/5 (três quintos), com base na circunstância judicial desfavorável representada pela expressiva quantidade de droga apreendida — 107,25 kg (cento e sete quilos e vinte e cinco centigramas) de maconha.

Nesse contexto, cumpre destacar que a exasperação da pena-base no patamar aplicado não se mostra desarrazoada ou desproporcional, porquanto encontra pleno respaldo no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, que estabelece que, na fixação da pena, o julgador deverá considerar, com especial relevância, a natureza e a quantidade da substância entorpecente.

Assim, diante da vultuosa apreensão realizada, que por si só evidência maior reprovabilidade da conduta, entendo que a majoração imposta mostra-se legítima, proporcional e devidamente fundamentada, estando em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A propósito, veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça aplicável no caso em questão:

“(...) No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11 .343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.
No caso dos autos, a natureza e a quantidade de drogas que o agravante estaria transportando - 19kg de cocaína, divididos em 20 tijolos -, é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base em 3/5
, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Ademais, a majoração da pena-base no patamar aplicado pela Corte estadual mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art . 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade e/ou natureza da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda. (STJ - AgRg no HC: 885148 SP 2024/0010860-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2024)

“A expressiva quantidade de droga apreendida (3 .860kg de maconha) justifica a exasperação da pena-base do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 .2.
A exasperação da pena-base em 3 anos, fundamentada em elemento concreto idôneo, evidenciado na vultosa quantidade de droga apreendida, não se revela manifestamente desproporcional em relação à pena em abstrato do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11 .343/2006, de 5 a 15 anos de reclusão
. (STJ - AgRg no HC: 813544 MS 2023/0110701-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

No que se refere à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, cumpre destacar que o referido dispositivo legal representa uma flexibilização penal voltada à figura do pequeno traficante, distinguindo-o dos traficantes de maior periculosidade ou inseridos em organizações criminosas estruturadas.

Com efeito, sabe-se que a Lei n. 11.343/06, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, que se inicia

no meio ilícito do tráfico de entorpecentes, com a previsão de causa especial de diminuição da pena, desde que cumulativamente preenchidos os requisitos legais.

Deste modo, a aplicação da especial minorante somente comporta cabimento nos casos em que as circunstâncias do crime indiquem se tratar de traficância isolada e em pequena quantidade, ou seja, naqueles casos em que o indivíduo iniciante na atividade ilícita é surpreendido com quantidade mínima de drogas, o que não é o caso em questão.

Em que pese a quantidade da droga já tenha sido aferida na primeira fase dosimétrica, não há como desprezar as demais circunstâncias globais e peculiaridades que envolve o caso em comento.

A quantidade de droga,
in casu
– mais de cem quilogramas de maconha (107,25 kg) – que estava sendo transportada para outro Estado da Federação (Estado de Rondônia X Goiânia), conduzem à conclusão, de modo concreto, que ele estava inserido no âmbito de organização criminosa muito bem articulada e com elevado poderio econômico.

A grande quantidade de entorpecentes que o apelado foi flagrado transportando, sendo “mula”, ou não, o fato é que diante do elevado valor financeiro no malfadado mercado ilícito, não é necessário grande esforço para saber que a nenhum iniciante nessa perniciosa jornada é outorgado o transporte de tamanha quantidade de drogas, sem antes ganhar a confiança dos grandes traficantes, ou seja, dos líderes da organização criminosa.

Assim sendo, temos que há elementos suficientes evidenciando que o apelado estaria inserido em contexto de profissionalismo, pois conforme demonstrado é possível concluir que ele não só estava em conluio com terceiros, como também se dedicava a práticas criminosas, devido às circunstâncias que levaram a sua prisão, o que afasta o benefício do reconhecimento do tráfico privilegiado.

A propósito, transcrevo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A PRÁTICAS CRIMINOSAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do estatuto repressivo, a natureza, e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. – A pena-base do paciente foi exasperada em 2/3, em virtude do desvalor conferido às circunstâncias do delito, consubstanciada na expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido – 195,15 quilogramas de cocaína (e-STJ, fl. 31) – fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência também pacificada desta Corte Superior. Precedentes. – No tocante à não incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da LAD, não verifico a ocorrência de ilegalidade, tampouco do aduzido bis in idem, porquanto a causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi denegada,
não apenas em virtude da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, mas porque as instâncias de origem consignaram expressamente que o paciente se dedicava a práticas criminosas (e-STJ, fl. 21), devido às circunstâncias que levaram à sua prisão em flagrante
– após denúncia anônima no Batalhão da PM de Tietê, informando que o réu transportaria drogas em um caminhão sentido Porto Feliz, razão pela qual foi realizada sua abordagem e encontraram um tampão na carroceria do veículo, contendo aproximadamente 200 (duzentos) quilos de cocaína (e-STJ, fls. 31/32) –; Some-se a isso, o fato de ele haver confessado que transportava a droga do Tietê, com destino a Santana do Parnaíba, que tinha as armas e munições em sua casa, e que receberia R$ 5.000,00 pelo serviço (e-STJ, fl. 31). –
Todas essas circunstâncias denotam ser pouco crível que se tratasse de sua primeira empreitada, pois também foi apreendido em sua casa, cerca de R$ 10.000,00, cuja origem não foi justificada. Ademais, como bem observado pelo ilustre Relator, dificilmente um grande traficante de drogas conferiria o transporte dessa vultosa quantidade de cocaína
(...)
a uma pessoa sem experiência nesta atividade.
(...) Regime inicial fechado mantido em virtude da existência de circunstância judicial desfavorável, consubstanciada na quantidade e natureza da droga apreendida, a qual justificou, inclusive, a exasperação da basilar na fração de 2/3, o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como in casu, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. – Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 696.127/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 19.10.2021, DJe 25.10.2021).

Importa ressaltar, que recentemente essa mesma Segunda Câmara Criminal, deste Tribunal de Justiça, em caso semelhante, assim decidiu:

“(...) Não se mostra possível a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), visto que os requisitos constantes no referido dispositivo não foram preenchidos de forma cumulativa, em razão da quantidade de drogas e as circunstâncias fáticas a demonstrar envolvimento com organização criminosa, não se tratando de traficante iniciante. (...).” (TJ/MT – Ap. Crim. 1006072-91.20238.11.0003 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – julgado em 11.6.2024).

Diante de todo o exposto, temos que o apelado não preenche todos os requisitos necessários para a concessão da benesse, de modo que deixo de aplicá-la no presente caso.

No tocante à
pretensão da redução da pena de multa
, é importante anotar, que essa condenação não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado.

Na hipótese, a quantidade de dias-multa(583) se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, sendo que o valor de cada dia-multajá foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
– (...) 6.
REQUERIDA A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIMIR O CONDENADO DO PAGAMENTO DA MULTA – IMPOSIÇÃO COGENTE – PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NA MÍNIMA FRAÇÃO LEGAL –
(...) RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. (...) 6
. A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado, a inadmitir que seja isento de sua aplicação. Na hipótese, a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como o valor de cada dia-multa já foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação;”
(N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024).

Isto posto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ANIBAL BROGIO NETO
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025